Tribunal: STF
Processo: RE 1320400
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, que confirmou a sentença para assentar a improcedência do pedido formulado em ação revisional de pensão previdenciária. Eis ementa do referido julgado (fl. 1, Vol. 8): 
    “EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE – FALECIMENTO OCORRIDO APÓS A EC N. 41/03 – SEGURADO BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Nos termos do inciso I, do § 7º, do art. 40, da Constituição Federal, a pensão por morte corresponderá "ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito". 
    Considerando que à época do falecimento do segurado, este era beneficiário de aposentadoria, não há falar em direito de paridade com os servidores da ativa.”
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 24).
    No apelo extremo (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, a parte recorrente sustenta violação ao art. 40, § 7º, da Constituição, bem como ao art. 3º, §2º, da EC 41/2003, argumentando, em síntese, que: 
    (a) “[...] o pensionista de servidor público falecido após a entrada em vigor da EC 41/03 tem direito de obter pensão vitalícia em valores iguais aos devidos ao titular, em razão da projeção do direito ao recebimento da pensão integral, conforme a ressalva prevista no art. 3º da referida Emenda” (Vol. 11, fl. 7); 
    (b) “a pensão por morte recebida por viúva/ex-esposa está umbilicalmente ligada aos proventos por ele recebidos com base no subsídio integral decorrente do preenchimento dos requisitos constitucionais antes da vigência da EC nº 41/03” (Vol. 11, fl. 7); e 
    (c) “no caso concreto, o Servidor falecido já havia se aposentado antes da entrada em vigor da Emenda 41, adquirindo o direito à aposentadoria com proventos integrais, os quais se transferem para suas respectivas beneficiárias na forma de pensão por morte” (Vol. 11, fl. 11).
    Em contrarrazões (Vol. 14), a parte recorrida defende a inexistência de violação à Constituição. No mérito, requer a manutenção do acórdão recorrido.
    Em juízo de retratação ao Tema 396 (RE 603.580-RG), o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado. Eis a ementa do julgado (fl. 1, Vol. 18):
    “EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO BAIXADO PARA FINS DO INCISO II, DO ART. 1.040 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E § 2º DO ART. 328-A DO RISTF (ART. 543-B E C DO CPC/1973). AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALECIMENTO OCORRIDO APÓS A EC N. 41/2003 – SEGURADO BENEFICIÁRIO DE APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A APOSENTADORIA FOI CONCEDIDA COM FULCRO NO ART. 3º, DA EC 47/2005 - DIREITO DE PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA NÃO RECONHECIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 
    Conforme entendimento firmado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, "os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não têm, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)". 
    Não havendo provas de que a aposentadoria do ex-servidor público observou a regra de transição prevista no art. 3º, da EC n. 47/2005, não há falar em direito à paridade da pensionista do servidor falecido.”
    Posteriormente, o Recurso Extraordinário foi admitido, e foram remetidos os autos ao STF (Vol. 20).
    É o relatório. Decido
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido em juízo de retratação negativo ao Tema 396/STF (fls. 4-11, Vol. 18):
    “Conforme exposto, por meio da decisão monocrática de f. 30-32, os autos foram baixados, para cumprimento do inciso II, do art. 1.040 do Novo Código de Processo Civil e § 2º do art. 328-A do RISTF (art. 543-B e C do CPC/1973), face à aparente desconformidade do acórdão com o decidido no STF no recurso n. 603.580/RJ, com repercussão geral reconhecida. 
    (…)
    Veja-se a fundamentação do acórdão: 
    "A requerente é beneficiária de pensão por morte em razão do falecimento de Geraldo Pires de Castro, ocorrido em 13.06.2011 (f. 16). 
    À época do falecimento, o segurado era beneficiário de aposentadoria por invalidez. 
    A respeito da pensão por morte devida a dependente do segurado aposentado, a Constituição Federal prevê: 
    "Art. 40. (...) 
    § 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 
    I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito". 
    No mesmo sentido é a previsão da Lei Estadual n. 3.150/2005: 
    "Art. 31. O MSPREV assegurará aos segurados e seus dependentes os seguintes benefícios: 
    ... 
    II - quanto ao dependente: 
    a) pensão por morte do segurado; 
    Art. 44. A pensão por morte consistirá numa importância mensal conferida ao conjunto dos dependentes do segurado, definidos nos artigos 13 e 14, quando do seu falecimento, correspondente à: 
    I - totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado na data anterior à do óbito, até o valor fixado como teto pelo RGPS, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite" 
    Portanto, a pensão por morte devida aos dependentes do segurado aposentado à época do falecimento corresponderá à totalidade dos proventos percebidos pelo aposentado até a data anterior ao óbito.
    Caso o valor ultrapasse o teto do Regime Geral de Previdência Social, será acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente ao limite. 
    A fórmula de cálculo prevista na Constituição Federal, bem como na Lei n. 3.150/2005 foi observada pela autarquia previdenciária. 
    (...)
    Considerando que a pensão por morte é rateada entre a requerente (ex-cônjuge) e a companheira do falecido, na proporção de 50% cinquenta por cento) para cada, tem-se que o valor que vem sendo pago à requerente foi calculado corretamente.
    Além disso, diferentemente do que sustenta a requerente, não há direito ao recebimento da integralidade dos proventos do segurado aposentado, tampouco à paridade da pensão por morte com os proventos dos servidores da ativa. Nesse sentido, o recente julgado proferido no Supremo Tribunal Federal: 
    (…)
    Pois bem. No Supremo Tribunal Federal, fixou-se a tese em recurso com repercussão geral reconhecida, de que via de regra, o pensionista de servidor aposentado antes da EC n. 41/2003 e falecido após o seu advento não tem direito à paridade, exceto se a aposentadoria foi concedida de acordo com a regra de transição prevista no art. 3°, da EC n. 47/2005. 
    (…)
    Consta dos autos que o instituidor da pensão por morte aposentou-se antes da Emenda Constitucional n. 41/2003. Portanto, na hipótese deve-se perquirir se a aposentadoria do ex segurado observou a regra de transição prevista no art. 3º, da Emenda Constitucional n. 47/2005. 
    (…)
    Não há elementos nos autos que permitam concluir que a aposentadoria concedida a Geraldo Pires de Castro observou a regra de transição em comento. De início, já se vê que a aposentadoria concedida ao ex-cônjuge da requerente/pensionista é anterior à EC n. 47/2005. Isso porque o ex-servidor público foi aposentado em 12.11.2003, data anterior à vigência da regra de transição prevista na referida emenda constitucional, que entrou em vigor em 06.07.2005. Veja-se o teor do ato de concessão da aposentadoria (f. 25): 
    (…)
    Como se vê, o ato de concessão da aposentadoria é fundamentado no art. 27, caput, da Lei Estadual n. 2.207/2000, que prevê: 
    (…)
    Importante mencionar que não há cópia nos autos do processo administrativo de concessão da aposentadoria. Assim, não é possível analisar o fundamento de sua concessão. 
    Não fosse isto, ainda que se analise os requisitos previstos no art. 3º, da Emenda Constitucional n. 47/2005, não se vislumbra, com os parcos elementos trazidos aos autos, que a aposentadoria concedida ao servidor público obedeceu à regra de transição do dispositivo, pois, para a concessão de aposentadoria com proventos integrais, era necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (1) trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher; (2) vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria e (3) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 
    E, de acordo com o documento de f. 21, o falecido ingressou no serviço público em 04.06.1973, sendo que a aposentadoria foi concedida em 12.11.2003. Assim, ele não contava com trinta e cinco anos de contribuição na data da aposentadoria, mas com apenas trinta anos de contribuição, restando violado o primeiro requisito para a concessão da aposentadoria com proventos integrais prevista na mencionada regra de transição. 
    Na verdade, ao que parece, o ex-segurado foi beneficiado com a aposentadoria com proventos integrais por se tratar de aposentadoria por invalidez, na forma prevista no art. 40, inciso I, da Constituição Federal à época da aposentadoria: 
    (…)
    Sendo assim, não é possível reconhecer à requerente o direito à paridade, não havendo que se falar em reforma da sentença e em juízo de retratação do acórdão.”
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (Leis Estaduais 2.207/2000 e 3.150/2005) e no conteúdo probatório constante dos autos, decidiu que a recorrente não tem direito ao recebimento da integralidade dos proventos do segurado aposentado, tampouco à paridade da pensão por morte com os proventos dos servidores da ativa, pois, no caso, não foi comprovado que o falecido titular do benefício teria cumprido a regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005.
    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Neste sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas turmas desta CORTE:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 2.5.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 97 DA CF. SÚMULAS 282 E 356. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF." (RE 1.024.812-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2019) 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO MILITAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, §§ 7º E 8º, E 42, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 7º da EC Nº 41/2003 E 3º DA EC Nº 47/2005. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. RE 603580-RG. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005” (RE 603580-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.8.2015). 2. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.251.734-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7°). ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3° DA EC N. 47/2005. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (RE 1.223.397-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/5/2020)
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ – Tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.120.111-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 12/9/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honora´rios advocati´cios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse ti´tulo arbitrado nas insta^ncias ordina´rias (Co´digo de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam TODAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente